Tribunal: TJDFT
Processo: 0712694-35.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712694-35.2017.8.07.0020 RECORRENTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, TGMB-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDO: RAFAELA SOARES DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ESCOLHA MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré. 2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve arcar com as penalidades consequentes do desajuste. 3. Conquanto não fixada a multa compensatória para fins de rescisão, impõe-se a condenação da ré a pagar lucros cessantes, adotando percentual largamente utilizado pelo mercado imobiliário, objetivando a antecipação das perdas e danos, em consequência da não entrega da unidade imobiliária, em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato por mês de atraso. 4. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, firmada pela Segunda Seção, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, mutatis mutandis, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). Ou seja, quando a culpa pela inexecução do contrato for exclusiva da vendedora, os juros de mora devem ser contados a partir da citação válida. 5. Deu-se provimento parcial ao apelo da autora. Negou-se provimento ao recurso das rés. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 393 do Código Civil, afirmando não ser a responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes ou indenização de qualquer natureza. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial, com julgado deste tribunal de justiça, no sentido de que o termo final para o pagamento de multa compensatória é a data do ajuizamento da ação, momento em que o comprador manifesta inequivocamente a sua vontade em rescindir o contrato entre as partes, sob pena de enriquecimento ilícito. Pugnam, por fim, para que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação e os juros somente após o trânsito em julgado. Deixam, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Igualmente não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal.” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Quanto à tese relativa ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, o recurso especial igualmente não deve prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Ademais, quanto à menção ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6899/81, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030